Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706898-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO ARAUJO CUNHA AGRAVADO: JONAS PEREIRA DA SILVA, ANA GABRIELLE RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLOS AUGUSTO ARAUJO CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo n. 0719452-93.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 226665203, na origem): Foi realizado o bloqueio do valor de R$ 8.258,93 no sistema Sisbajud na conta do devedor. O devedor apresentou impugnação, na qual alega que a conta em que ocorreu o bloqueio é denominada corrente. No entanto, na prática, é utilizada como poupança, pois não possui movimentações financeiras regulares de entrada e saída, exceto os descontos de taxas de manutenção. Desse modo, alega que a conta de natureza de poupança. Por essa razão, sustenta que trata de hipótese de impenhorabilidade e requer a desconstituição. Em manifestação, o credor requereu a rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. O réu alega que o bloqueio do valor ocorreu em conta corrente, mas que a conta possui natureza de conta poupança, pois não há movimentações financeiras regulares. A hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833 do CPC se aplica aos valores depositados em conta poupança até quarenta salários mínimos. Desse modo, o artigo prevê de forma expressa e clara que os valores devem estar depositados em conta poupança. Assim, a aplicação do dispositivo não se estende às contas correntes, havendo ou não movimentação financeira. Portanto, rejeito a impugnação, visto que não está presente nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade. Preclusa a decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do credor do valor bloqueado nos autos no id. 220688953, acrescido de juros e correção, se houver. Após, intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito com o abatimento do valor levantado. Em seguida, remetam-se os autos para pesquisa no sistema Renajud, conforme determinado no id. 220327132. Nas razões do recurso (ID 69184547), o agravante sustenta que a decisão de rejeição à impugnação à penhora merece ser reformada, sob o fundamento da impenhorabilidade da verba. Alega que o Juízo de origem penhorou o montante de R$ 8.258,93 (oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), bloqueado via SISBAJUD em conta de titularidade do agravante. Defende que, embora formalmente classificada como conta corrente, era utilizada exclusivamente como poupança, não possuindo movimentações regulares. Afirma que restou demonstrado que os valores bloqueados decorrem de reserva financeira acumulada ao longo de dois anos, sem movimentação ativa, sendo absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Assim, entende que penhora gera impacto desproporcional e excessivamente gravoso. Cita julgados do STJ e do TJDFT no sentido esposado. Aduz que a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade da poupança, estendida a outras contas, somente pode ser afastada se houver prova de má-fé, abuso ou fraude, o que não teria sido evidenciado. Assevera que depende desse montante para emergências e despesas básicas, o que pode comprometer a sua subsistência e a de sua família. No tocante à liminar, aponta que demonstrou o risco de dano grave e irreparável, pois não haverá como reaver os valores caso o recurso seja provido posteriormente. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores bloqueados até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar da decisão agravada, sendo acolhida a impugnação à penhora para desconstituir o bloqueio na conta a parte agravante, por se tratar de verba impenhorável. Ausente o preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos, na origem, declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito na origem, observo que há elementos capazes de justificar a concessão do pedido de desbloqueio de penhora formulado pela parte executada. Embora o numerário tenha sido bloqueado em conta corrente, e não em poupança, a ausência de movimentação financeira permite concluir que há utilização da referida conta como reserva financeira, de modo a justificar a incidência da proteção da impenhorabilidade do numerário derivada do art. 833, X, do CPC. Os documentos juntados aos ID 225644266 e seguintes demostram que a importância depositada na conta corrente em que realizado o bloqueio (ID 225644271 – pág. 12) decorre de devolução de parcela de empréstimo consignado e que a única movimentação operada na conta diz respeito ao crédito do montante devolvido pelo banco e ao débito da tarifa do pacote de serviços. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. DESBLOQUEIO. PERTINÊNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Não verificada a existência de outros valores a título de reserva financeira, ainda que se conclua que a importância constrita não se trata de salário, o valor penhorado merece a proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, cumprindo frisar que, “in casu”, a penhora compromete sobremaneira a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1816894, 0746290-60.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) A contrario sensu, também corrobora o entendimento o julgado abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que a parte devedora busca o desbloqueio do valor penhorado em sua conta corrente, por suposta impenhorabilidade, conforme o artigo 833, X, do CPC. 2. O SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. 3. Embora os valores bloqueados/penhorados não atinjam 40 (quarenta) salários mínimos, a parte devedora não alegou, tampouco comprovou, que a quantia se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1970257, 0744425-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Verifica-se, assim, estar presente a probabilidade do recurso, diante da demonstração de que a verba bloqueada – inferior a 40 salários mínimos – constitui montante destinado à reserva financeira do agravante, de modo que deve ser afastada a penhora. Evidenciado, também, o risco de dano derivado da transferência da quantia. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual justificada a suspensão da eficácia da decisão agravada, a fim de impedir a imediata transferência dos valores bloqueados. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator